Tribunal: STF
Processo: HC 242694
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Augusto Correa de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 918.778/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 11).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto amparada na gravidade abstrata do delito e em inquérito policial ainda em curso. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente e assevera a ilegalidade de sua prisão em flagrante. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão cautelar ou a aplicação de medidas cautelares diversas e, se o caso, o trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(....)



    In casu, a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerado o risco de reiteração criminosa.



    No ponto, consta no acórdão hostilizado:



    "Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e provas nos estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar, no caso em estudo, a existência de prova da materialidade e indícios de autoria razoavelmente sérios em desfavor do paciente. In casu, Policiais Militares receberam denúncia anônima e passaram a patrulhar a cidade com o objetivo de localizar o veículo que supostamente estava carregando drogas. Após a localizam, realizaram a abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o paciente. Entretanto, no banco do passageiro do veículo, foi localizada uma sacola envolta em uma blusa, com uma quantidade considerada de entorpecentes. O paciente tentou se evadir do local, mas acabou sendo detido.



    [...] 



    Nesse passo, a concessão da tutela de urgência somente seria possível em situação excepcionalíssima, caso fosse verificada, de pronto, flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso. Ademais, conforme pontuou o nobre Magistrado (fls. 22),o paciente possui condenações anteriores, e é investigado nos autos do inquérito policial 1500071-23.2022.8.26.0691 pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes(fls.52/60 proc. principal pasta digital). Essas circunstâncias não constituam, por si só, óbice à concessão de liberdade provisória, não podem ser simplesmente desconsideradas pois evidenciam o seu envolvimento no meio criminoso e como tráfico de drogas, com possibilidade real de recalcitrância criminosa, logo, para não voltar a praticar infrações penais, assegurando-se a ordem pública, a segregação cautelar se impõe" (fls. 29-32).



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar em seu desfavor.



    (...)



     Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.



    No mais, no concerne ao pedido de trancamento da ação penal, o Tribunal concluiu que não existe elementos a recomendar o acolhimento do pleito; não se evidenciando o constrangimento ilegal.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão impugnado:



    "Primeiramente, é de se destacar que o trancamento de ação penal, via habeas corpus, só tem lugar em hipóteses excepcionais, quando é possível aferir, de plano, com base na mera exposição dos fatos narrados na inicial ou, quando muito, a partir de análise perfunctória dos elementos de convicção constantes dos autos, manifesta atipicidade da conduta, patente incidência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, flagrante inexistência de prova da materialidade delitiva ou de indícios de autoria, o que não se constata no caso em apreço" (fl. 28).



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente